Tribunal: TJMT
Processo: 0035175-95.2013.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035175-95.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO GALDINO DELGADO - CPF: 627.923.181-04 (APELANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), MARISA SOARES DE LIMA - CPF: 855.032.821-91 (APELANTE), MARCO AURELIO SAQUETTI - CPF: 925.952.001-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARISA SOARES DE LIMA - CPF: 855.032.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

PROVEITO PRÓPRIO DE RECEITA PÚBLICA – PREJUÍZO AO ERÁRIO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONSTATADA - § 8º DO ART. 23 DA LEI Nº 8.429/92 COM ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 14.230/2021 - A PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇA A PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.

1. Conforme expressa previsão no § 8º do art. 23 da Lei nº 8.429/92, com alteração trazida pela lei nº 14.230/21, no caso, decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos entre o ajuizamento da ação e a publicação da sentença, concluindo-se pela ocorrência da prescrição intercorrente

2. Não obstante, cumpre esclarecer, conforme preceitua o § 5º do art. 37, da CF, a prescrição não alcança a pretensão de ressarcimento ao erário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fernando Galdino Delgado em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, no bojo da ação civil pública por atos de improbidade administrativa originária, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o recorrente pela prática dos atos ímprobos tipificados no art. 9, 10 e 11, da Lei nº 8.429/92 e às sanções previstas no art. 12 da LIA, consistente em:

a) ressarcimento integral ao dano na quantia de R$ R$ 345.506,41 (trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e seis reais e quarenta e um centavos);

b) perda da função pública - extensível a qualquer atividade desta natureza que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação transitada em julgado; c) suspensão dos direitos políticos pelo período de dez anos;

d) pagamento de multa civil em duas vezes o valor do dano; e,

e) proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou credíticios pelo prazo de dez anos.

Em suas razões recursais, defende o apelante que a sentença deve ser reformada para estabelecer que a perda da função pública se limite ao cargo ocupado ao tempo dos fatos que ensejaram a ação de improbidade – Coordenador de Provimento da Secretaria Adjunta do Departamento de Gestão de Pessoas da SEDUC/MT.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença combatida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 97523077).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação, ao argumento de que “
a sanção de perda da função pública visa extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo no momento do trânsito em julgado da condenação
”. (id. 99034976)

Por oportuno, intimou-se as partes para se manifestarem acerca da recente Lei de Improbidade Administrativa nº 14.320/2021, e eventuais implicações decorrentes do novo regime legal.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, da lavra do Senhor Procurador de Justiça, Edmilson da Costa Pereira ao id. 117712457, aduzindo que “
de acordo com o disposto no artigo 14 do CPC, a norma processual não retroagirá, devendo ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma em sua versão original.
”

Fernando Galdino Delgado, requer, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, com fundamento no § 8º do artigo 23 da Lei nº 14.230/2021 (id. 117949461).

O Estado de Mato Grosso, também, reiterou a manifestação da PGJ, pela irretroatividade da lei (id. 119959469).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

O apelante requer assistência judiciária gratuita argumentando o valor atribuído à causa é de R$ 345.506,41, o que gerou a obrigação de recolher o valor de R$ 10.365,19, valor duas vezes superior aos ganhos do recorrente.

É sabido que a concessão do benefício da justifica gratuita às pessoas físicas é cabível, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99, § 3º, do NCPC, in verbis:

“Art. 5º (...)

LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99 (...)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Dessa forma, a presunção de veracidade que goza a declaração de hipossuficiência formulada pela parte interessada é relativa, podendo ser desconstituída por provas que evidenciem o contrário.

Neste sentido, com amparo no art. 99, § 2º, Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
.

O apelante afirma que o recolhimento das custas e taxa a vista prejudicará seu sustento e de sua família, logo entendo que assiste razão ao apelante.

É notório que o apelante sofreu a sanção de ressarcimento integral do dano (R$ 345.506,41), acrescido de correção e juros, bem como a perda da função pública extensível a qualquer atividade desta natureza que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação transitada em julgado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1.
O STJ possui o entendimento de que "o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios.
Sendo assim, a afirmação de hipossuficiência possui presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente" (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010). 2. Na hipótese dos autos, para afastar a conclusão de que o ora recorrente não conseguiu comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, seria necessário reexaminar os documentos constantes dos autos, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (REsp 1784623/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). Destaquei.

Feitas tais considerações, com fincas no art.5°, inciso XXXV da CF/88, defiro o benefício da justiça gratuita.

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fernando Galdino Delgado em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, no bojo da ação civil pública por atos de improbidade administrativa originária, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o recorrente pela prática dos atos ímprobos tipificados no art. 9, 10 e 11, da Lei nº 8.429/92 e às sanções previstas no art. 12 da LIA, consistente em:

I) ressarcimento integral ao dano na quantia de R$ R$ 345.506,41 (trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e seis reais e quarenta e um centavos);

II) perda da função pública - extensível a qualquer atividade desta natureza que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação transitada em julgado;

III) suspensão dos direitos políticos pelo período de dez anos;

IV) pagamento de multa civil em duas vezes o valor do dano; e,

V) proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou credíticios pelo prazo de dez anos.

Em suas razões recursais, defende o apelante que a sentença deve ser reformada para estabelecer que a perda da função pública se limite ao cargo ocupado ao tempo dos fatos que ensejaram a ação de improbidade, qual seja “Coordenador de Provimento da Secretaria Adjunta do Departamento de Gestão de Pessoas da SEDUC/MT.”

Preambularmente, registro que, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do vertente apelo.

Extrai-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de Fernando Galdino Delgado e de sua esposa Marisa Soares de Lima, que, na condição de Coordenador de Provimento da Secretaria Adjunta do Departamento de Gestão de Pessoas da Seduc/MT, no Município de Cuiabá, teria se apropriado em proveito próprio de receita pública, através de contratos temporários falsificados, requerendo, com isso, a condenação do recorrente nas sanções do art. 12, inciso I, da Lei nº 8.429/1992.

Em síntese, consta da inicial:

“(...) Narra a denúncia que, no período de julho 2006 a abril de 2010, FERNANDO GALDINO DELGADO, ora DENUNCIANDO, lotado à época, na Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/MT, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a condição de funcionário público, APROPRIOU-SE EM PROVEITO PRÓPRIO, DE RECEITA PÚBLICA, no montante de R$ 345.506,41 (trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e seis reais e quarenta e um centavos).

(...)

Para proceder ao DESVIO DA RECEITA PÚBLICA no período indicado, FERNANDO GALDINO fez com que fosse INSERIDO NO SISTEMA INFORMATIZADO denominado QUADRO WEB, dados de falsos contratos temporários de prestação de serviços educacionais, gerando REMUNERAÇÃO SALARIAL indevida, cujos valores, depois de liberados pelo erário, eram apropriados pelo DENUNCIANDO.

(...)

Tais fatos foram levados ao conhecimento da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Administração Pública (Boletim de Ocorrência n° 1.1020120.2010.25), originando o presente feito, e à Secretária de Educação do Estado, Rosa Neide de Almeida, via CI n° 092/CMA/SEDUC/2010, dando origem à instauração de processo administrativo disciplinar contra FERNANDO GALDINO DELGADO, conforme Portaria n° 289/10GS/SEDUC/MT (18/05/2010 - Diário Oficial).

(...)

Interrogado pela autoridade policial, na presença de seu advogado Alexandre Borges Santos, OAB/MT 12558, FERNANDO GALDINO- DELGADO ora DENUNCIANDO, CONFESSOU integralmente a prática criminosa ora descrita.

(...)

Considerando o efetivo enriquecimento ilícito, o considerável prejuízo ao patrimônio público, bem como a grave ofensa aos princípios inerentes à administração pública, pode-se concluir que a conduta em questão, insofismavelmente importa em ato de improbidade administrativa, consoante dispõe o artigo 9º, caput, inciso I e XI, art. 10º, caput, inciso I e XI e artigo 11, caput, inciso 1, ambos da Lei 8.429/92, sujeitando-se os requeridos às sanções previstas no artigo 12, incisos I, II e III, da mesma lei.

(...)” (id.97523055, sic).

Após o transcorrer processual, veio o magistrado de primeiro grau a sentenciar o feito, condenando o recorrente Fernando Galdino Delgado pela prática do ato de improbidade administrativa versado nos artigos 9, 10 e 11, todos da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhe as sanções previstas no art. 12, da citada legislação, mediante o cotejo das provas angariadas no bojo do Inquérito Policial nº 9843-31.2010.811.0042 e o Inquérito Cível nº , em especial a declaração prestada pelo apelante que confessou as ilicitudes. Contudo, julgou improcedente em relação à requerida Marisa Soares de Lima (id. 97523060).

Conforme é sabido, a Lei de Improbidade Administrativa (LIA) tem como papel principal o de coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei no 8.429/1992 busca impedir ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Assim, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9 e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Na hipótese dos autos, a confissão do réu, deixa claro quanto a prática dos atos de improbidade descritos nos artigos 9, 10 e 11, da LIA, não havendo nenhuma dúvida, de modo que existem provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que podem subsidiar a mencionada condenação.

Conforme relatado, discute-se no presente recurso se a sanção de perda da função pública restringe-se ao cargo ocupado por ocasião da prática do ato ímprobo, ou atinge qualquer vínculo que o réu tenha com a Administração Pública por ocasião do trânsito em julgado da decisão judicial.

O apelante requer a reforma da sentença para estabelecer que a perda da função pública fique limitada ao cargo ocupado ao tempo dos fatos que ensejaram a ação de improbidade. Tal como, requer seja decretado a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora.

Com efeito, a perda da função pública, está disposta no art. 12 da lei nº 8.429/1992, com a seguinte redação:

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (...)

IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.”

Vale destacar que a simples configuração do ato de improbidade administrativa não implica condenação automática da perda da função pública, pois a fixação das penas previstas na LIA deve considerar a extensão do dano e o proveito obtido pelo agente, conforme disciplina o parágrafo único do artigo acima transcrito.

Nessa linha, sob a ótica da gravidade das sanções da Lei n. 8.429/92, da necessária elucidação do elemento subjetivo nas condutas ímprobas imputadas e da grande reprovação social que a referida lei impõe, é certo que existindo nos autos provas diretas e inquestionáveis sobre a prática do ato de improbidade pelo apelante, o caso reclama o desprovimento do apelo.

No entanto, a pretensão sancionadora, a qual dispôs sobre a perda da função pública, deve ser analisada sob a ótica da prescrição intercorrente, nos termos da Lei nº 14.230/2021 que deu nova redação à Lei nº 8.429/92.

Pois bem. O Instituto da prescrição, está intrinsicamente relacionado com a segurança jurídica na medida em que reflete a confiança mútua das relações entre a sociedade e o Estado. Foi por essa razão que o legislador optou por regulamentar mais detalhadamente a prescrição da pretensão de apuração e responsabilização por atos de improbidade.

A prescrição material
restou expressa no art. 23, caput, em 08 (oito) anos, “
contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
”.

A configuração desta modalidade de prescrição resulta na perda do direito do autor exigir em juízo a responsabilização do agente, uma vez que a prescrição extingue diretamente a pretensão e indiretamente o direito da parte.

Contudo, ao lado da prescrição extintiva há a
prescrição intercorrente
, instituto de direito processual, tratado agora expressamente pelo já citado art. 23, § 5º, da LIA.

Conforme a lição de Arruda Alvim, esta espécie de prescrição está “
relacionada com o desaparecimento da proteção ativa ao possível direito material postulado, quando tenha sido deduzida pretensão; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por segmento temporal superior àquele em que se verifica a prescrição em dada hipótese
”.

No presente caso, as regras referentes à prescrição intercorrente inauguradas pela Lei nº 14.230/21, por terem manifesto teor processual, certamente incidem nas ações judiciais ajuizadas anteriormente ao início da vigência da nova norma, todavia, somente devem operar seus efeitos regulares a partir da sua entrada em vigor.

Com efeito, com a entrada em vigor da Lei Federal nº 14.230/2021, que promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92, houve previsão, no art. 1º, § 4º, que ao sistema da improbidade administrativa aplicam-se os princípios do direito administrativo sancionador como forma de limitar o poder persecutório estatal.

Considerando a natureza sancionadora da ação de improbidade administrativa, O Superior Tribunal de Justiça, entendeu ser aplicável o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição federal. Nesse sentido:

“ (...) o tema insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5º, XVIII, da Constituição Federal, qual seja, a retroatividade da lei mais benéfica” (STJ – Resp: 1353275 DF 2012/0132889-0, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de julgamento: 23/02/2021, T1 – Primeira Turma, data de publicação: BJs 25/03/2021).

Levando-se em conta que a regra da prescrição intercorrente é norma de procedimento em matéria processual parece clara a necessidade de observância do princípio da imediata aplicação das normas aos feitos pendentes de julgamento à época da entrada em vigor da Lei nº 14.230/21, entretanto, sem a possibilidade de retroatividade em relação aos atos processuais já consumados.

Isso porque, em relação às normas processuais o princípio que se deve observar é o princípio da aplicabilidade imediata e não da retroatividade, reservado às normas de cunho sancionatório (art. 5º, XL, CF/88).

Conforme a lição de Galeno Lacerda, este princípio fundamenta-se no fato de que o processo é uma sequência complexa de atos que se projetam no tempo e preordenados para um fim, razão pela qual, deve ser considerado um fato jurídico complexo e pendente sobre o qual a normatividade inovadora há de incidir.

Em suma, as leis que regulam o processo são de aplicação imediata, todavia, não se confunde a eficácia imediata da lei processual com a possibilidade de operar efeitos retroativos.

Os atos processuais praticados validamente, no processo, sob a égide da lei velha, estão imunes às novas disposições legais.

Pelo sistema da unidade processual, o processo é encarado como um todo indivisível e, portanto, somente admite a aplicação de uma única lei processual, impondo a incidência da lei velha sob pena de retroatividade da lei nova.

O sistema das fases processuais divide o processo em etapas (postulatória, ordinatória, instrutória, decisória e recursal), apregoando a possibilidade de cada qual ser suscetível da incidência de uma lei diferente, vigente quando do início da referida fase. As fases processuais são autônomas, cada qual compreendendo uma unidade processual. Em curso um processo, sobrevindo uma lei nova, esta não disciplinaria a fase ainda não encerrada, que se regeria pela lei anterior. Somente as fases seguintes obedeceriam à lei nova.

Postas essas indispensáveis premissas, conclui-se pela imediata aplicação das novas regras processuais da Lei nº 14.230/21, em especial, a previsão da prescrição intercorrente no art. 23, § 5º,
in verbis:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021). (...)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. (...)

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso,
entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.”
(g.n.)

De uma detida análise do supracitado dispositivo legal, tem-se que a duração do procedimento não pode se estender por mais de quatro anos entre cada marco interruptivo referido no § 4º, sob pena de reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso dos autos, a demanda foi proposta em
20/08/2013
, a sentença de procedência foi publicada na data de
10/03/2021
. Ou seja, decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos entre o ajuizamento da ação e a publicação da sentença, forçoso reconhecer que operada a prescrição intercorrente, a qual deve ser declarada de ofício, por expressa previsão do § 8º do art. 23 da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

A propósito:

“APELAÇÕES — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — POSSIBILIDADE — TRANSCURSO DO PRAZO DE OITO (8) ANOS ENTRE O PROTOCOLO DA INICIAL E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — CONSTATAÇÃO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

Possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu na ação de improbidade administrativa, visto que a matéria “insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5º, XVIII, da Constituição da República” (STJ, REsp 1353267/DF).

Transcorrido mais de oito (8) anos entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, cabeça e § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.
Decretado de ofício a prescrição intercorrente. Recursos prejudicados.

(N.U 0000952-78.1997.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).” (Grifou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 – LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONSTATADA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. Ao sistema legal que rege a improbidade administrativa aplicam-se os princípios do direito administrativo sancionador, do que decorre a conclusão de que a nova lei é de aplicabilidade imediata – a Lei Federal nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92; dentre outras, previu a hipótese de prescrição intercorrente, como forma de limitar o tempo de duração do procedimento, proporcionando maior segurança jurídica –
Decorrido prazo superior a 04 (quatro) anos entre o ajuizamento da ação de improbidade e a prolação da sentença, forçoso reconhecer que operada a prescrição intercorrente, a qual deve ser declarada de ofício, por se tratar de questão de ordem pública e por expressa previsão do § 8º do art. 23 da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021
– (TJ-MG – AC 0038032-38.2011.8.13.0071 – 5ª Câmara Cível – Relator: Luís Carlos Gambogi – Publicado: 05/05/2022).”

Sob outra perspectiva, cumpre esclarecer que, conforme preceitua o § 5º do art. 37, da CF, a prescrição não alcança a pretensão de ressarcimento ao erário. Verifica-se:

“§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.”

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto, decreto a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, nos termos do § 8º do art. 23 da Lei 14.230/2021, ressalvada a pretensão de ressarcimento ao erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022